Tribunal: TJDFT
Processo: 0711832-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711832-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Gilda Marques De Araujo Souza D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0708350-75.2021.8.07.0018, assim redigida: “Vistos Trata-se de Liquidação Individual e Cumprimento de Sentença oriunda de ação coletiva (autos do processo no 15106/93, convertido no PJE no 0000805-28.1993.8.07.0001), no qual a exequente individual GILDA MARQUES DE ARAUJO busca seja o DISTRITO FEDERAL compelido ao pagamento da quantia de R$ 4.042,06 (quatro mil, quarenta e dois reais e seis centavos). O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao ID 115315546, oportunidade em que arguiu a ocorrência de prescrição da pretensão deduzida na exordial. A parte exequente apresentou réplica por meio da petição de ID 115531929. Vieram os autos conclusos para decisão. É o relato do necessário. Decido. De início, não há que se falar em prescrição da pretensão veiculada na exordial, uma vez que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais, conforme tem decidido o eg. TJDFT, ao apreciar processos similares ao caso sub judice. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o entendimento predominante no col. Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. 2 - A análise detida dos atos processuais praticados no bojo da Execução Coletiva de Sentença anteriormente promovida pelo Sindicato demonstra que carece de qualquer razoabilidade a afirmação do Agravante de que a execução coletiva dizia respeito, unicamente, à obrigação de fazer. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1245567, 07260655820198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Frise-se, ao contrário do alegado pelo executado, que o requerimento para cumprimento de sentença na ação coletiva interrompe o curso do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos, na forma do enunciado de súmula no 383 do STF. No caso dos autos em epígrafe, tem-se que o título judicial exequendo se formou em 13/4/1998, data do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo que a fase de cumprimento de sentença foi iniciada pelo Sindicato em 27/8/2010 e ainda não foi extinta. É dizer, o último ato processual da causa interruptiva do feito coletivo ainda não ocorreu. Destarte, não há que se falar em prescrição da pretensão deduzida na exordial, motivo pelo qual refuto a prejudicial de mérito da prescrição. Por todo o exposto, REJEITO a impugnação de ID 107331767 e homologo os cálculos de ID 107331767 no importe de R$ R$ 4.042,06 (quatro mil, quarenta e dois reais e seis centavos). Condeno o Distrito Federal em 10% (dez por cento) dos honorários sucumbenciais sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3o, do CPC. Em face do disposto no artigo 85, § 3o, do CPC, bem como diante da redação da Súmula 345 do STJ, cabem honorários advocatícios sobre o valor homologado no cumprimento individual de sentença coletiva. Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados: 1) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor em nome de GILDA MARQUES DE ARAUJO, inscrita no CPF sob o no 029.027.961-53, devidamente representado por Ana Flávia Pessoa Teixeira Leite, OAB/DF no 12.984, no montante de R$ 16.759,50 (dezesseis mil, setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), sendo que do valor de R$ 4.042,06 (quatro mil, quarenta e dois reais e seis centavos) haverá o decote correspondente a 20% (vinte por cento), referente aos honorários contratuais, conforme contrato de ID:107333799, os quais serão pagos à advogada acima mencionada; 2) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV nome de Ana Flávia Pessoa Teixeira Leite, OAB/DF no 12.984, no montante de R$ 404,20 (quatrocentos e quatro reais e vinte centavos), referente aos honorários de sucumbência. A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019) Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, procedendo-se a devida transferência. Todos os pagamentos realizados, retornem os autos conclusos para extinção. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 34440103), em síntese, que deve ser reconhecida a prescrição na presente hipótese, uma vez que o requerimento de cumprimento individual da sentença coletiva foi formulado aproximadamente 21 (vinte e um) anos após a data do trânsito em julgado da sentença coletiva, e de 10 (dez), a partir do momento da deflagração da fase de cumprimento de sentença. Acrescenta que existe recurso especial pendente de julgamento em relação ao tema da prescrição intercorrente. Argumenta que o requerimento de cumprimento da sentença coletiva pela própria demandante não interrompe o prazo da prescrição em relação à pretensão exercida pelo substituído, que é movida com o intuito de efetuar o cumprimento individual da mesma sentença coletiva. Ademais, a decisão que afastou a prescrição em relação à pretensão exercida por meio da ação coletiva ainda não foi acobertada pelos efeitos da preclusão, devendo haver, por isso, a suspensão do curso do processo de origem até que essa questão fique definitivamente decidida. Também afirma que houve excesso na quantificação da obrigação, uma vez que a quantia a ser solvida deve ser limitada à soma do valor das contribuições descontadas a maior no período compreendido entre os anos de 1992 e 1993. Acrescenta que a majoração da alíquota da contribuição previdenciária, a contar de 1994, é ato reconhecidamente compatível com a Constituição Federal, de acordo com o entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. Assim, conclui que deve ser fixado em 21 de outubro de 1993 o termo final para o cálculo dos valores a serem restituídos à recorrida. Também aduz que a aludida limitação não viola os limites objetivos da coisa julgada, uma vez que a relação jurídica subjacente é de trato sucessivo, devendo ser excluído do cômputo em questão o período em que a exigibilidade da contribuição foi considerada legítima. Ressalta, por fim, que, a partir de 9 de dezembro de 2021, deve ser aplicada a SELIC como indexador único referente aos encargos acessórios do débito em questão, de acordo com a Emenda Constitucional no 113/2021; Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e, em ordem subsidiária, pretende que seja reconhecido o transcurso do prazo prescricional, com a determinação da suspensão do curso do processo de origem, ou mesmo, o reconhecimento do excesso na quantificação da obrigação. Também requer a aplicação da SELIC como único indexador dos encargos acessórios referentes ao débito em questão. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para a recorrente. Já a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Na presente hipótese o Distrito Federal pretende obter a aplicação da SELIC como indexador dos encargos acessórios do crédito a partir de 9 de dezembro de 2021, de acordo com a Emenda Constitucional no 113/2021, além do exame do excesso na quantificação da obrigação a ser solvida. Essas questões, no entanto, não foram objeto de exame pelo Juízo singular. Logo, não podem ser submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, pois em caso contrário haveria supressão de instância. Assim, conheço parcialmente o recurso, singelamente em relação ao tema da prescrição. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve a interrupção do prazo da prescrição para o cumprimento individual de sentença coletiva. Aliás, é necessário destacar o teor do art. 1° do Decreto n° 20.910/1932, que normatizou o prazo prescricional quinquenal para o exercício da pretensão relativa às dívidas passivas do Distrito Federal. Examine-se, a propósito, a redação do referido dispositivo legal: “Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.” Além disso, de acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (Tema no 877), deve ser observado que: “o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei no 8.078/90”. Aliás, o requerimento de cumprimento de sentença coletiva, formulado pelo substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da quinta fase do procedimento, por iniciativa do credor, sendo certo que o aludido lapso temporal recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual que deu causa à interrupção. Esse entendimento alinha-se, inclusive, ao teor do enunciado n° 383 da Súmula do Excelso do Supremo Tribunal Federal: “A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.” A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 3,17%. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. REINÍCIO DO LAPSO PELA METADE. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ a Ação de Execução prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Porém, na hipótese dos autos, o prazo prescricional foi interrompido com o ajuizamento da Ação de Execução coletiva pelo Sindicato, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva (24.4.2014). 2. Consoante informações extraídas do aresto objurgado, o trânsito em julgado da ação de conhecimento coletiva que reconheceu o direito dos servidores ocorreu em 27.1.2005. O prazo prescricional teve seu curso interrompido com a ação coletiva ajuizada pelo Sindicato em 22.6.2005, reiniciando-se a contagem do prazo pela metade em 24.4.2014. Por sua vez, a Ação de Execução individual do título coletivo foi ajuizada em 9.2.2015; dentro, portanto, do prazo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, não tendo ocorrido, por conseguinte, a prescrição. 3. Tem-se que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação do STJ, incidindo na pretensão recursal, pois, o óbice da Súmula 83/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido.” (REsp n° 1724832/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 13/11/2018.) (Ressalvam-se os grifos.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. GDASST E GDPST. EXTENSÃO A INATIVO. AÇÃO INDIVIDUAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS, EM DECORRÊNCIA DE PROTESTO JUDICIAL PROMOVIDO PELO RESPECTIVO SINDICATO DE CLASSE. APROVEITAMENTO. PRECEDENTES. 1. Ao se prover o recurso especial do autor, aplicou-se jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, do trânsito em julgado da execução coletiva (v.g.: AgRg nos EREsp n. 1.175.018/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe 11/9/2015), não havendo falar em descumprimento ao preceito constitucional contido no art. 8o, III, da CF. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1370991/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016.) (Ressalvam-se os grifos.) “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Conforme entendimento firmado nesta Corte, a ação executiva contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença condenatória. Por outro lado, o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, do trânsito em julgado da execução coletiva. Aplicação da Súmula n. 168/STJ (precedentes). Agravo regimental desprovido.” (AgRg nos EREsp 1175018/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/08/2015, DJe 11/09/2015.) (Ressalvam-se os grifos) No presente caso o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços em Saúde de Brasília – SINDAÚDE ajuizou ação (autos no 15.106/1993) em desfavor do Distrito Federal, com o intuito de obter a restituição do valor da contribuição previdenciária descontado indevidamente dos substituídos. Verifica-se que em agosto de 2020 o Sindicato formulou requerimento para a instauração da fase de cumprimento de sentença coletiva, evento que interrompeu o curso do prazo prescricional. No entanto, o lapso temporal prescricional referente à pretensão exercida nos próprios autos do processo coletivo não pode ser objeto de exame no presente recurso, cujo objeto está delimitado à prescrição alusiva à pretensão exercida individualmente pela credora. A despeito de ter o Distrito Federal impugnado a aludida matéria por meio de recurso especial, não há nos autos notícia de decisão, cuja produção de efeitos esteja em curso, que tenha reconhecido a fluência do prazo prescricional em questão. Diante desse contexto basta observar que a recorrida formulou o requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva após o início da fase de cumprimento instaurada pelo Sindicato. Assim, a interrupção do curso do prazo da prescrição provocada pelo requerimento coletivo formulado pelo Sindicato é suficiente, ao menos no presente momento, para afastar o reconhecimento dos efeitos da prescrição em relação à pretensão individualizada movida pela recorrida. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. SINDSAUDE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXECUÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. DECOTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foram rejeitadas a prejudicial de prescrição da pretensão executiva, bem como as alegações de prejudicialidade externa (com suspensão do processo) e de excesso de execução. 2. O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja do trânsito em julgado da execução coletiva. Precedentes do STJ. 3. Se o cumprimento de sentença coletivo, manejado pelo sindicato, em substituição processual de seus filiados, ainda está em fase de tramitação, deve-se reconhecer que nem sequer voltou a fluir o prazo para se requerer o cumprimento individual da sentença, devendo ser rejeitada a prejudicial de mérito de prescrição. 4. Não há justificativa para a alegada prejudicialidade externa (art. 313, V, "a", do CPC), pela pendência de julgamento de Recurso Especial cujo objeto é a prescrição da pretensão executiva coletiva, se o Superior Tribunal de Justiça já sinalizou no sentido de desprovimento do recurso e rejeição da prescrição, por aplicar-se à hipótese a orientação firmada no Recurso Especial 1.336.026/PE (Tema Repetitivo 880), com a modulação procedida nos Embargos de Declaração. 5. O título executivo judicial decorrente da Ação Coletiva no 15106/93, ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimento de Saúde do Distrito Federal - SINDSAUDE, assegurou aos servidores a restituição de valores relativos à alíquota de contribuição previdenciária instituída no art. 9o da Lei no 8.162/1991, declarado inconstitucional pelo STF, que teve incidência a partir de janeiro/1992. O título executivo não inclui descontos decorrentes de alíquota instituída posteriormente, pela Lei no 8.688, de 21/07/1993, cuja incidência no âmbito do Distrito Federal foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, devendo ser decotado o excesso decorrente da inclusão. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1348680, 07075171420218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. SINDSAÚDE. EXECUÇÃO COLETIVA. CAUSA INTERRUPTIVA. PREJUDICIAL AFASTADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RESTITUIÇÃO. VALORES COBRADOS EM EXCESSO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9O DA LEI 8.162/91. ALÍQUOTA. MODIFICAÇÕES POSTERIORES. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. EXCESSO RECONHECIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu em parte a impugnação, apenas para destacar do montante executado o excesso decorrente da ausência de aplicação da Lei Complementar distrital n.o 943/2018. 2. Cuidam os autos de cumprimento individual de sentença coletiva que acolheu o pedido formulado pelo SINDSAÚDE/DF com o objetivo de ver reconhecido o direito dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde do DF à restituição de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, em razão do reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 9o da Lei n.o 8.162/91. 3. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 05 (cinco) anos, aplicando-se o mesmo prazo à execução, conforme o Enunciado n.o 150 do STF. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a execução coletiva representa causa interruptiva da prescrição para as execuções individuais, em determinadas hipóteses, não se limitando, todavia, aos feitos em que se discute a legitimidade do Sindicato. 5. O ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, tem o condão de interromper o prazo quinquenal (art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n.o 150/STF) para o início da execução individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença do cumprimento coletivo, o que ainda não se verificou (art. 9o do Decreto n.o 20.910/32). 6. Conquanto a prescrição tenha sido aventada nos Embargos à Execução opostos em face do cumprimento coletivo, a prejudicial restou afastada, devendo-se assumir, enquanto não revisada a decisão, que a pretensão aviada na execução coletiva não se encontra prescrita, pois o referido recurso não possui efeito suspensivo, de modo que, não estando ultimado o feito executivo coletivo, o prazo prescricional não retomou seu curso, não estando o presente feito, igualmente, fulminado pela prescrição. Precedentes. 7. Irrelevante, no caso, a apresentação da documentação apta a aparelhar a execução individual em data anterior aos 05 (cinco) anos que antecedem o feito, porquanto verificada causa interruptiva da prescrição contemporânea à sua disponibilização, qual seja, o ajuizamento de cumprimento de sentença coletivo pelo substituto processual. 8. O pedido de suspensão do cumprimento de sentença - tendo em vista não ter ocorrido o trânsito em julgado da decisão que afastou a prescrição do feito executivo coletivo -, não foi analisado pelo Juízo a quo, sendo vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, pleito não analisado pela instância anterior, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 9. A ação coletiva reconheceu o direito dos servidores à restituição dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 9o da Lei n.o 8.162/91, de modo que eventuais modificações posteriores da alíquota devem ser observadas. 10. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade e autoaplicabilidade, no âmbito do Distrito Federal, da Lei n.o 8.688/93 e da MP 560/94 (RE 372.462/DF), devendo ser decotado do cumprimento de sentença o montante posterior à vigência da norma em comento, publicada em 21/07/1993, a qual instituiu nova alíquota para as contribuições previdenciárias, observada a anterioridade nonagesimal. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Prejudicial afastada.” (Acórdão no 1339462, 07064960320218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021) (Ressalvam-se os grifos) Assim, constata-se que a pretensão deduzida pela recorrida não foi acobertada pelos efeitos da prescrição. Convém reiterar que a aludida tese a respeito da fluência do prazo da prescrição foi afastada em primeira instância, confirmada por este Egrégio Tribunal de Justiça (agravo de instrumento no 2011.00.2.005634-2) e não há notícia de decisão da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça que tenha concedido efeito suspensivo ao recurso especial pendente de exame, convém insistir. Por essas razões as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso e indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 21 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator